Tribunal: TJSP
Processo: 0011052-87.2009.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Indenização (fase de conhecimento). Decisão anterior que não determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Mesmo critério do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado parcialmente modificado.
(TJSP; Apelação Cível 0011052-87.2009.8.26.0483; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno dos autos ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Indenização (fase de conhecimento). Decisão anterior que não determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno dos autos ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Indenização (fase de conhecimento). Decisão anterior que não determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Mesmo critério do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado parcialmente modificado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000800234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0011052-87.2009.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ARLINDO
LELIS DE SOUZA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgado parcialmente
modificado. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente) e OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 35.239
Apelação cível no 0011052-87.2009.8.26.0483
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Arlindo Lelis de Souza
APELAÇÃO. Retorno dos autos ao órgão julgador para
eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil. Indenização (fase de conhecimento).
Decisão anterior que não determinou a aplicação da Lei no
11.960/2009. Supremo Tribunal Federal, entretanto, que
julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral,
decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer em
relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser
aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Mesmo critério do
REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado
parcialmente modificado.
No Acórdão de fls. 634/641, esta C. Câmara não determinou
a aplicação da Lei n. 11.960/2009, no tocante aos juros e a correção monetária.
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo, então, interpôs
recurso especial (fls. 645/650).
Tendo em vista o julgamento do REsp no 1.492.221/PR
(Tema 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (Tema 810), os autos retornaram à Câmara,
nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil (fls. 660/663 e
664/665).
É o relatório.
Com relação a aplicação da Lei no 11.960/09, o Supremo
Tribunal Federal, em 20/09/2017, apreciando o Tema 810 da repercussão geral
reconhecida no RE 870.947, fixou as seguintes teses:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
- quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09; e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
É a mesma orientação do Tema no 905 do Superior Tribunal
de Justiça.
1 - Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 - Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
2 - Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária
Assim, como a controvérsia, no caso, versa sobre crédito de
natureza não tributária, a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E,
ao passo que em relação aos juros incide a Lei no 11.960/09.
Ante o exposto, pelo meu voto, modifica-se parcialmente o
julgado para determinar que (i) em relação aos juros moratórios deve ser aplicada a Lei
no 11.960/09; e (ii) em relação à correção monetária deve ser aplicado o IPCA-E. No
que se refere aos honorários advocatícios, a decisão anterior fica mantida, nos termos do
artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
Relator